Tribunal: TJDFT
Processo: 0061748-20.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0061748-20.2007.8.07.0001 DECISÃO O apelado informou (id 58333317) que não tem interesse quanto à proposta de acordo (id 53817552) apresentada pelo apelante. Mantenho, portanto, suspenso o curso do processo (id 10413839) até julgamento final da controvérsia pelo STF: RE 626.307 (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Retornem os autos à secretaria. Intimem-se. Brasília/DF, 20/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator